Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE RENÚNCIA A USUFRUTO VITALÍCIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de anular a renúncia a usufruto vitalício de imóvel, alegadamente fraudulenta à execução, e permitir a penhora dos frutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado, ou se os embargos visam, em verdade, rediscutir matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de mérito ou à rediscussão do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, rejeitando a alegação de nulidade da renúncia ao usufruto, a penhorabilidade dos frutos e a configuração de fraude à execução, diante da ausência de registro da demanda ou comprovação de má-fé dos adquirentes, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 375).
5. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.
6. A alegação de prequestionamento não supre a inexistência de vício do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos via adequada para rediscutir a matéria já julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria de mérito. 2. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente de modo suficiente a decisão. 3. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o cabimento de embargos de declaração sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 792, IV, e 828, §4o; CC, arts. 1.225, IV; 1.394 e 1.410. Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 63.440/BA, Rel. Min. (2020/0101289-0), STJ, Súmula 375.